Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA PARA PARTE DOS AUTORES. RECOLHIMENTO. PREPARO. DESATENDIMENTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. ACORDO. TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA.

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após a revogação da gratuidade de justiça caracteriza deserção, cujo efeito é o não conhecimento do recurso.

2. O CPC priorizou a resolução meritória das causas, com aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Os demais autores, beneficiários da justiça gratuita, seriam prejudicados pelo não conhecimento do recurso decorrente da deserção dos que tiveram a gratuidade revogada. A excepcionalidade do caso concreto permite o conhecimento do recurso.

3. O cumprimento de sentença permite a execução de quantia líquida, certa e exigível firmada em título executivo judicial (CPC, art. 513). A ausência de título hábil impede o prosseguimento do feito.

4. Recurso conhecido e não provido.